Tribunal: TJSP
Processo: 2284417-04.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Embargos de Declaração. Recurso contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, e manteve indeferimento da justiça gratuita ao agravante. Erro material não verificado. Existente, porém, omissão, quanto ao pleito subsidiário de recolhimento de custas ao final do processo. Embargos parcialmente acolhidos, para sanar a omissão, sem alterar o resultado do julgado.